Tribunal: TJSP
Processo: 1006966-05.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006966-05.2018.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOREAL, é embargado FÁBIO YTOSHI
SHIBAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006966-05.2018.8.26.0010/50000 -
2
VOTO No 18345
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1006966-05.2018.8.26.0010/50000
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOREAL
EMBARGADO: FÁBIO YTOSHI SHIBAO
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO IPIRANGA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 364/374, o qual negou provimento ao apelo outrora interposto pelo ora
embargante.
Alega o embargante, em síntese, o embargado confessou, a fls.
15, ter sido verbalmente advertido antes de receber a multa. Além disso, o
embargado recorreu administrativamente da reprimenda ao Conselho Consultivo.
Todos os trâmites e prazo se encontram consignados na convenção de condomínio
e no regulamento interno. Busca a concessão de efeitos infringentes.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste, no presente caso, contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se, no caso em apreço, que além de
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006966-05.2018.8.26.0010/50000 -
3
O v. acórdão reconheceu expressamente que “No caso dos autos,
verifica-se que diversamente do defendido pelo apelante, a advertência
encaminhada ao autor refere-se à infração cometida em 21.04.2018 (fl. 178). No
entanto, a penalidade objeto de análise data de 19.05.2018, a qual motivou a
aplicação de penalidade quatro dias após a sua ocorrência, em 23.05.2018 (fl. 57).
O curto lapso temporal entre o registro da infração e o encaminhamento da multa
atesta que ao autor não foi oportunizada a possibilidade de defesa prévia, em clara
violação as garantias constitucionais. Ademais, o simples fato de o condômino
possuir infrações anteriores não autoriza o Condomínio a aplicar multas
indistintamente, sem a observância do procedimento previsto em sua Convenção.
Acrescente-se que não se presta ao escopo de preservação das garantias
constitucionais em questão a mera apreciação, pelo Conselho Consultivo, da
impugnação apresentada pelo autor, posteriormente à aplicação da penalidade.
Afinal, a oportunidade para a manifestação do condômino supostamente infrator
deve anteceder à aplicação da penalidade, de modo a poder permitir que suas
razões possam influenciar a formação do convencimento do representante legal do
condomínio, quanto à efetiva caracterização ou não da infração vislumbrada”. (fls.
370 SIC).
Nesse diapasão, a mera comunicação verbal da aplicação da
multa, ainda que tenha ocorrido, não importa, sob qualquer ângulo, em franquear
ao condômino o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Vê-se, portanto, que o v. aresto reconheceu que conjugados
todos os pressupostos do dever de reparar, tendo o presente recurso propósito
meramente infringente.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela
parte embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora